Tribunal: STF
Processo: ARE 1508518
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Prefeito do Município de Campinas em face de decisão que inadmitiu, na origem, recurso extraordinário manejado contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) ementado da seguinte forma:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal. Município de Campinas. Lei Complementar n° 363/2022, que “dispõe sobre o Prêmio de Atingimento de Metas e Finanças – PAMF para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças, conforme previsto no art. 57 do Lei n° 12.985, de 28 de junho de 2007” e do Decreto n° 22.480/2022, que a regulamenta. Reconhecido o descompasso entre as normas impugnadas e os princípios regentes da Administração, não tendo sido demonstrados, ademais, o interesse público e as exigências do serviço, a caracterizar indevida instituição de vantagem pecuniária para cumprimento de deveres funcionais rotineiros. Distinção do caso concreto em relação ao posicionamento recente do C. Órgão Especial. Inteligência dos artigos 111, 128 e 144 da Constituição Estadual. Exame da doutrina e da jurisprudência. 



PROCEDÊNCIA COM RESSALVA.” (e-doc. 13)



    No recurso extraordinário (e-doc. 16), indicou o recorrente como parâmetros normativos de controle de constitucionalidade arts. 5º, caput; 29; e 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.



    Pugnou o Prefeito do Município de Campinas pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário, sob a alegação de que, no seu sentir, haveriam precedentes deste Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao acórdão recorrido, além de existir risco de dano ao orçamento municipal e aos servidores envolvidos. 



    No mérito, sustentou que, conforme o entendimento desta Suprema Corte, no seu entender,



    “nas espécies de remuneração por desempenho ou ‘por performance’, o fato de as atividades ensejadoras do adicional remuneratório coincidirem - ainda que totalmente - com as atribuições ordinárias do cargo ocupado pelo servidor não é fator suficiente para desqualificar a constitucionalidade da vantagem pecuniária.” (e-doc. 16, fls. 16 e 17).



    Ademais, argumentou que 



    “a interpretação do Supremo Tribunal Federal é a de que os adicionais remuneratórios cujo pagamento está condicionado ao incremento da arrecadação tributária e ao desempenho do servidor - inclusive no cumprimento de funções ordinárias do cargo - não só não ofendem os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, consagrados no art. 37, caput da CF/88, como, na realidade, concretizam o princípio da eficiência.” (e-doc. 16, fl. 20).



    Ainda, com relação ao princípio constitucional da igualdade (art. 5°, caput, CRFB/88), sustentou que no acórdão recorrido há



    “uma incorreta compreensão do âmbito de proteção da norma fundamental, pois nem toda discriminação ofende a garantia da igualdade. Discriminar determinados servidores no pagamento de determinado adicional remuneratório, por si só, não é ato ofensivo à isonomia, não sem antes se apurar qual o critério de discrímen adotado e qual a sua finalidade.



    (...)



    Ou seja, a discriminação, aqui, justifica-se na finalidade do prêmio, que é estimular o aumento da arrecadação tributária. Somente as atribuições dessa Secretaria e o trabalho dos servidores nela atuantes podem ter impacto direto sobre o resultado da arrecadação, de modo que não haveria lógica em incentivar, por meio do pagamento do prêmio, outros servidores de fora da Secretaria, hipótese que, esta sim, configuraria pagamento de vantagem pecuniária sem causa.” (e-doc. 16, fls. 21 e 22).



    Ao final, requereu a reforma do acórdão para se declarar a constitucionalidade da Lei Complementar n° 363, de 12 de setembro de 2022, e do Decreto n° 22.480, de 3 de novembro de 2022, ambos do Município de Campinas. Subsidiariamente, postulou a reforma parcial do acórdão para se preservar apenas a constitucionalidade da lei municipal.



    Após a apresentação de contrarrazões pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 18), o recurso extraordinário foi obstado na origem (e-doc. 20), sob o argumento de que não foi bem delineado o tópico referente à repercussão geral, conforme exige o art. 1.035, § 1°, do Código de Processo Civil, o que deu ensejo à interposição do presente agravo em recurso extraordinário (e-doc. 23), seguido da apresentação de contraminuta ao agravo em recurso extraordinário pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 25).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinou pela negativa de seguimento ao presente recurso extraordinário, conforme ementa:



    “Recurso Extraordinário com Agravo. Declaração de inconstitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, do Prêmio por Atingimento de Metas e Finanças (PAMF), dirigido aos servidores efetivos da administração tributária, previsto na Lei Complementar n. 363/2022, do Município de Campinas/SP, regulamentada pelo Decreto municipal n. 22.480/2022. Preliminar. Ausência de procuração com poderes específicos. Parecer por que se negue seguimento ao recurso.” (e-doc. 51).



    É o relatório. Decido.



    Na origem, instou-se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a averiguar a higidez constitucional da Lei Complementar n° 363 do Município de Campinas, de 12 de setembro de 2022, que “dispõe sobre o Prêmio por Atingimento de Metas e Finanças - Pamf para servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças, conforme previsto no art. 57 da Lei n. 12.985, de 28 de junho de 2006, e dá outras providências”; e o Decreto n° 22.480 do Município de Campinas, de 3 de novembro de 2022, que “regulamenta a Lei Complementar n. 363, de 12 de setembro de 2022”. Eis o inteiro teor dos atos normativos impugnados:



      Lei Complementar n° 363 do Município de Campinas, de 12 de setembro de 2022



Art. 1º Fica instituído o Prêmio por Atingimento de Metas de Finanças - Pamf, a ser pago aos servidores ocupantes de cargo efetivo, lotados e em efetivo exercício na Secretaria Municipal de Finanças, correspondente ao desempenho coletivo e individual para a superação de metas de arrecadação, nos termos do art. 2º desta Lei Complementar. 



Art. 2º O Pamf será apurado bimestralmente, de acordo com os parâmetros da meta de arrecadação do Município e em conformidade com o Anexo de Metas Bimestrais de Arrecadação, previsto e elaborado nos termos do art. 13 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. 



§ 1º A meta bimestral de arrecadação do Município tem como parâmetro o orçamento vigente, previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA, e como base de cálculo a participação relativa do desempenho da efetiva arrecadação bimestral das receitas somadas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais a Eles Relativos - ITBI, das taxas imobiliárias e das respectivas multas e juros. 



§ 2º A apuração do Índice de Arrecadação no Bimestre - IAB, nos termos da fórmula prevista no § 6º deste artigo, deverá ser ajustada levando-se em consideração o montante do contingenciamento orçamentário, quando este for aplicado. 



§ 3º O Pamf será pago aos servidores indicados no art. 1º, com as ressalvas estabelecidas no art. 6º desta Lei Complementar, pelo atingimento ou pela superação da meta, a partir de 100% (cem por cento), e calculado em Unidades de Referência - Ur através da fórmula: 



Ur = [0,1 (IABn)] - 8 



onde: 



Ur = Unidade de Referência; 



IABn = Índice de Arrecadação no Bimestre - IAB para o ano “n”, em percentual. 



§ 4º Cada Unidade de Referência - Ur equivale a 1 (um) vencimento-base do servidor público municipal acrescido da verba incorporada nos termos da Lei nº 12.592, de 4 de julho de 2006, e, para os servidores públicos municipais de provimento efetivo, nomeados ou que estejam respondendo pelos cargos de diretor, coordenador ou chefe de setor, a unidade de referência corresponde a 1,2 (um inteiro e dois décimos) do vencimento-base do servidor público municipal acrescido da verba incorporada nos termos da Lei nº 12.592, de 2006. 



§ 5º O Pamf fica limitado a 3 (três) Unidades de Referência - Ur por servidor público municipal. 



§ 6º A apuração bimestral por tributo do Índice de Arrecadação no Bimestre - IAB deverá ser calculada mediante a seguinte fórmula: 



IABn = ABn÷(On-Cn)x100÷ MBAn 



§ 7º Na fórmula prevista no § 6º deste artigo, consideram-se: 



I - IABn: Índice de Arrecadação no Bimestre - IAB para o ano “n”, em percentual; 



II - ABn: arrecadação bimestral efetiva verificada no ano “n”, em valor; 



III - On: orçamento total previsto para os tributos constantes do § 1º deste artigo para o ano “n”, em valor; 



IV - Cn: valor contingenciado no respectivo bimestre de apuração para o ano “n”, nos termos do § 2º deste artigo; 



V - n: ano objeto do cálculo da apuração do Índice de Arrecadação no Bimestre - IAB; 



VI - MBAn: meta bimestral de arrecadação para o ano “n”, nos termos do Anexo de Metas Bimestrais de Arrecadação (art. 13 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal), em percentual. 



Art. 3º Fará jus ao recebimento do Pamf, nos moldes descritos no art. 4º desta Lei Complementar, o servidor público municipal que obtiver conceito igual ou superior a 90% (noventa por cento) das Metas Individuais de Produtividades Financeiro-Orçamentárias, apuradas nos termos de normas regulamentadoras, respeitando-se: 



I - a natureza do cargo efetivo ocupado pelo servidor; 



II - as habilidades técnicas, sociais e comportamentais do servidor; 



III - as metas específicas de gestão, no caso de servidores no exercício das funções de diretor, coordenador ou chefe de setor; 



IV - as restrições laborais e de quaisquer outras naturezas, no caso de servidores readaptados ou portadores de necessidades especiais. 



Art. 4º A importância referente ao Pamf será apurada com base na Unidade Fiscal de Campinas - UFIC do último bimestre de referência e será paga a partir do primeiro mês subsequente ao bimestre de referência da apuração, em até 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, sendo creditada juntamente com o pagamento mensal de cada servidor público municipal. 



Art. 5º O Pamf será pago nos seguintes afastamentos: 



I - férias; 



II - licença para tratamento de saúde, até 15 (quinze) dias; 



III - licença-prêmio; 



IV - casamento; 



V - luto; 



VI - licença-maternidade; 



VII - licença-paternidade; 



VIII - júri e outros serviços obrigatórios por Lei. 



Art. 6º Os cargos de Auditor Fiscal Tributário Municipal, Agente Fiscal Tributário, Agente do Tesouro Municipal e Procurador Municipal não farão jus ao percebimento do Pamf. 



Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar deverão onerar dotação própria, suplementada se necessário. 



Art. 8º Esta Lei Complementar será regulamentada pelo Poder Executivo no que couber. 



Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de maio de 2022.



   Decreto n° 22.480 do Município de Campinas, de 3 de novembro de 2022



   Art. 1º A percepção do Prêmio por Atingimento de Metas de Finanças - PAMF, previsto na Lei Complementar nº 363, de 12 de setembro de 2022, dependerá da análise do desempenho coletivo e desempenho individual para a superação das metas de arrecadação.



   § 1º Para fins de apuração do desempenho coletivo, devem ser observados os parâmetros da meta de arrecadação do Município em conformidade com o Anexo de Metas Bimestrais de Arrecadação do Decreto de Execução Orçamentária Financeira, devidamente publicado no Diário Oficial do Município, previsto e elaborado nos termos do art. 13 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.



   § 2º A avaliação das Metas Individuais de Produtividades Financeiro-Orçamentárias dos servidores ocupantes de cargo efetivo, lotados e em efetivo exercício na Secretaria Municipal de Finanças, será bimestral, iniciando-se com 100 (cem) pontos que poderão ser reduzidos conforme Tabela de Dedução de Pontos constante do Anexo Único deste Decreto.



   Art. 2º Para atingir as Metas Individuais de Produtividades Financeiro-Orçamentárias, conforme disposto no caput do art. 3º da Lei Complementar nº 363, de 13 de setembro de 2022, o servidor público municipal deve obter conceito individual igual ou superior a 90% (noventa por cento), ou seja, 90 (noventa) pontos na apuração descrita no § 2º do art. 1º deste Decreto, sendo que cada ponto corresponderá a 1 (um) ponto percentual das Metas Individuais de Produtividades Financeiro-Orçamentárias.



   Parágrafo único. As deduções dos pontos descritos na Tabela de Dedução de Pontos constante do Anexo Único deste Decreto, sobre o saldo inicial de pontos, deverão ser formalizadas no bimestre do conhecimento do fato, pela Chefia Imediata com a respectiva cientificação do servidor.



   Art. 3º Para fins de percebimento do Prêmio por Atingimento de Metas de Finanças - PAMF, os servidores ocupantes de cargo de diretor, coordenador ou chefe de setor deverão contar com o mínimo de - (três quartos) da totalidade dos dias úteis do bimestre apurado, no efetivo exercício do respectivo cargo, a fim de que façam jus à unidade de referência de 1,2 (um inteiro e dois décimos), nos termos do § 4º do art. 2º da Lei Complementar nº 363, de 12 de setembro de 2022.



   Art. 4º O servidor transferido à Secretaria Municipal de Finanças ou admitido em cargo efetivo lotado nesta a partir de 1º de maio de 2022 deverá cumprir o disposto no caput do art. 2º deste Decreto e, no bimestre apurado, ter efetivo exercício de no mínimo - (três quartos) da totalidade dos dias úteis do bimestre apurado.



   Art. 5º A apuração das Metas Individuais de Produtividades Financeiro-Orçamentárias é de responsabilidade do superior imediato dos servidores que fazem jus ao Prêmio por Atingimento de Metas de Finanças - PAMF.



   Art. 6º Compete ao Secretário Municipal de Finanças, respeitado o disposto na Lei Complementar nº 363, de 12 de setembro de 2022, e neste Decreto, expedir normas com vistas a dirimir eventuais dúvidas acerca da interpretação das disposições que versem sobre o Prêmio Por Atingimento de Metas de Finanças - PAMF.



   Art. 7º Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de maio de 2022.



    A Corte estadual declarou a inconstitucionalidade das disposições normativas impugnadas sob o argumento de que a vantagem instituída na lei municipal não exigiria a realização de atividades extras ou o atingimento de metas pelo servidor. Assentou, ademais, que a norma denotaria que “somente o descumprimento de deveres funcionais elementares, rotineiros, implicaria a supressão da vantagem”, e que o prêmio (PAMF) representaria aumento disfarçado de vencimentos. Transcrevo, por oportuno, trechos do voto condutor do acórdão:



    “Evidente que a simples execução de obrigações inerentes ao cargo não significa que o servidor tenha sido submetido a uma conjuntura extraordinária no desempenho dos afazeres ou que lhe tenham sido designadas incumbências atípicas, pois “as vantagens pecuniárias pressupõem sempre a ocorrência de um suporte fático específico para gerar o direito à sua percepção” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 31° ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Atlas, 2017, p; 797).



    E, na espécie, o legislador local não cuidou de estabelecer os imperativos a serem satisfeitos, não suprindo a lacuna a simples referência a eventual atingimento de metas de arrecadação.



    (...)



    Os moldes em que foi concebido o PAMF conduzem à conclusão de que o prêmio é representativo de aumento disfarçado de vencimentos, conclusão que é reforçada não só pela previsão de pagamento nas várias hipóteses de afastamento do servidor, como pelo argumento deduzido pelo Alcaide de que “a maior parte dos servidores que serão atingidos pela extinção do Prêmio recebem vencimentos-base que não superam a quantia bruta de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais). O Corte do pagamento da verba impactará negativamente a remuneração desses servidores em até 100%, o que significa uma queda drástica na expectativa de renda doméstica” (fl. 260).



    Ora, ingresso no serviço público que o candidato o faça sponte sua e conheça a dimensão de seus vencimentos, de suas atribuições e das consequências advindas da negligência na consecução de seus deveres funcionais, de modo que a não concessão de vantagem pecuniária indevida e contrária aos ditames constitucionais não abre ensejo a que ele prevarique em suas funções - o que levaria a suposta queda na arrecadação das receitas municipais e a prejuízo à oferta de serviço públicos, cenário sugerido nas informações prestadas pelas autoridades.” (e-doc. 13, fls. 16, 17, e 18, grifos nossos e no original)



    O acórdão recorrido encontra-se em descompasso com a jurisprudência desta Suprema Corte, pelas razões que passo a expor.



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n° 6.562/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/22), já placitou a constitucionalidade da instituição de bônus de eficiência e de produtividade, ao averiguar a higidez constitucional da Lei n° 13.464, de 10 de julho de 2017, que instituía tais bonificações à Atividade Tributária e Aduaneiras e à Auditoria-fiscal do Trabalho. Vide ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA E DA AUDITORIA-FISCAL DO TRABALHO. LEI FEDERAL 13.464, DE 2017. SISTEMA REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL DE SUBSÍDIO. RESERVA LEGAL ABSOLUTA NA FIXAÇÃO E ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO E À EQUIPARAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. 1. A instituição do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira e da Auditoria-fiscal do Trabalho não ofende o regime constitucional de remuneração por subsídio. As carreiras a que se destinam exerceram opção constitucional por remuneração sob a sistemática de vencimentos (Art. 39, § 8º da CF/88). 2. O Bônus de Eficiência não macula a exigência constitucional de lei específica a fixar e alterar a remuneração dos servidores públicos (Art. 37, X da CF/88). Legislação própria fixa o limite mínimo (vencimentos), enquanto a Lei 13.464/2017 ressalta a observância do teto remuneratório do funcionalismo. A remuneração por desempenho encontra suas balizas, seu intervalo, satisfatoriamente previstas em lei formal e se amolda ao respaldo constitucional do princípio da eficiência (Art. 37, caput c/c Art. 39, § 7º da CF/88). 3. Não ofende a regra constitucional de vedação à vinculação ou à equiparação de remuneração de servidores públicos (Art. 37, XIII da CF/88) o incremento salarial condicionado à satisfação de indicadores de desempenho e metas estabelecidos nos objetivos ou no planejamento estratégico dos órgãos a que vinculados os servidores. Precedentes da Corte. Distinções. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI n° 6.562/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/22, grifos nossos).



    Ademais, no âmbito municipal, no julgamento da Suspensão de Liminar (SL) n° 1.615/SP, ajuizada pelo Município de Cubatão com vistas à sustação dos efeitos da liminar concedida nos autos da ADI nº 2223305-29.2022.8.26.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela qual suspensos os efeitos da Lei Complementar municipal n° 16, de 23 de dezembro de 2003, na parte em que dispõe sobre a parcela remuneratória denominada adicional de produtividade fiscal (APF), este Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade de tal prática, porquanto concretizadora do princípio da eficiência que deve orientar a Administração Pública (art. 37, caput, CRFB/88). Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado:



    “Suspensão de liminar. Adicional de produtividade fiscal (APF). Remuneração por performance na Administração Pública municipal. Possibilidade. Concretização do princípio da eficiência (CF, art. 37, caput). Precedentes. Previsão constitucional expressa em relação às carreiras da Administração Tributária (CF, art. 39, § 7º). Liminar deferida. Decisão referendada. Mérito. 1. O adicional de produtividade fiscal (APF) instituído pelo Município de Cubatão/SP opera por meio de um sistema de pontuação pelo qual o servidor obtém vantagem pecuniária adicional em razão do desempenho, da complexidade das tarefas, da responsabilidade pela execução e do incremento da arrecadação tributária. 2. A jurisprudência desta Casa reconhece a constitucionalidade do modelo de remuneração dos servidores públicos por performance, como concretização do princípio da eficiência (CF, art. 37, caput). Precedentes. 3. Sob essa ótica, é possível que as atividades ensejadoras do adicional de produtividade coincidam, no todo ou em parte, com as atribuições funcionais ordinárias do cargo, emprego ou função, desde que a vantagem pecuniária seja estruturada de modo que exija dedicação especial do servidor, esteja voltada ao atingimento de metas e objetivos estabelecidos pelos órgãos de gestão e resulte na ampliação, melhoria ou aprimoramento do serviço e, por isso mesmo, reverta o investimento em benefício da coletividade. 4. Suspensão concedida.” (SL n° 1.615/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/5/23, grifos nossos)



    Destaco, por pertinente, trecho do voto condutor do acórdão da Ministra Rosa Weber, então Presidente da Corte:



    “8. Cuida-se o adicional de produtividade fiscal (APF) de verdadeira espécie de parcela remuneratória por performance. A lei municipal impugnada, ao menos em juízo delibatório, parece estabelecer critérios efetivos, de índole objetiva e impessoal, destinados à aferição da produtividade de cada servidor e ao cálculo da gratificação especial devida de acordo com o grau de eficiência atingido. Não sugere tratar-se, como faz parecer o Ministério Público paulista, de parcela adicional vinculada simplesmente ao exercício ordinário das atividades funcionais. Buscou o legislador municipal criar verdadeiro sistema de estímulo aos agentes públicos, para que os órgãos da Administração Tributária municipal consigam atingir com sucesso metas e objetivos previamente definidos conforme o planejamento fiscal do ente municipal. 



    9. A jurisprudência desta Casa reconhece a constitucionalidade do modelo de remuneração dos servidores públicos por performance. Sob essa ótica, é possível que o fato gerador do direito à parcela remuneratória de produtividade coincida, no todo ou em parte, com as atribuições funcionais ordinárias do cargo, emprego ou função. O fator essencial para que se legitime a instituição de vantagem pecuniária dessa natureza (independentemente de se chamar gratificação, adicional ou bônus de produtividade), consiste no fato de ser estruturada de modo que exija dedicação especial do servidor, esteja voltada ao atingimento de metas e objetivos estabelecidos pelos órgãos de gestão e resulte na ampliação, melhoria ou aprimoramento do serviço e, por isso mesmo, reverta o investimento em benefício da coletividade. 



    10. Como se vê, o adicional de performance consiste em vantagem pecuniária instituída como modelo de concretização do princípio da eficiência no âmbito da Administração Pública (CF, art. 37, caput). Gratifica-se o trabalho eficiente, objetivando-se estimular a excelência na prestação dos serviços públicos.”



    In casu, o Município de Campinas instituiu o Prêmio por Atingimento de Metas de Finanças (PAMF) “a ser pago aos servidores ocupantes de cargo efetivo, lotados e em efetivo exercício na Secretaria Municipal de Finanças, correspondente ao desempenho coletivo e individual para a superação de metas de arrecadação, nos termos do art. 2º desta Lei Complementar” (art. 1° da Lei Complementar n° 363 do Município de Campinas, de 12 de setembro de 2022).



    O art. 3º, por sua vez, prevê que “fará jus ao recebimento do Pamf, nos moldes descritos no art. 4º desta Lei Complementar, o servidor público municipal que obtiver conceito igual ou superior a 90% (noventa por cento) das Metas Individuais de Produtividades Financeiro-Orçamentárias, apuradas nos termos de normas regulamentadoras”. 



    Deve-se respeitar, ademais, a natureza do cargo efetivo ocupado pelo servidor (inc. I); as habilidades técnicas, sociais e comportamentais do servidor (inc. II); as metas específicas de gestão, no caso de servidores no exercício das funções de diretor, coordenador ou chefe de setor (inc. III); e as restrições laborais e de quaisquer outras naturezas, no caso de servidores readaptados ou portadores de necessidades especiais (inc. IV).



    O Decreto n° 22.480 municipal, de 3 de novembro de 2022, por seu lado, regulamenta o disposto na lei impugnada de forma mais esmiuçada.



    Constata-se, portanto, que o Município de Campinas, ao instituir modelo de remuneração dos servidores por performance, possibilidade cuja constitucionalidade já foi assentada por esta Suprema Corte, tão somente, concretizou o princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, CRFB/88) que deve orientar a atuação da Administração Pública.



    Ademais, o argumento segundo o qual “o prêmio é representativo de aumento disfarçado de vencimentos” manejado pelo Tribunal estadual não deve prosperar, porquanto a mera coincidência, no todo ou em parte, entre as atividades ensejadoras do adicional de produtividade com as atribuições funcionais ordinárias do cargo, emprego ou função, não tem o condão de infirmar a constitucionalidade de tal remuneração.



    Nesse sentido, a vantagem pecuniária deve ser estruturada de modo que exija dedicação especial do servidor, ser voltada ao atingimento de metas e objetivos estabelecidos pelos órgãos de gestão e resultar na ampliação, melhoria ou aprimoramento do serviço e, por isso mesmo, reverter o investimento em benefício da coletividade, conforme jurisprudência deste Tribunal. É o que se verifica no presente caso, conforme se extrai da análise da disciplina legal e infralegal vergastada, na qual se estabeleceu regramento minudente quanto à meta a ser perseguida em cada caso e aos requisitos para se obter o prêmio.



    Por fim, não prospera a alegação de violação ao princípio da isonomia (art. 5°, caput, CRFB/88) ao se estabelecer tal premiação apenas aos servidores da Secretaria Municipal de Finanças, tendo em vista que, conforme assinalado pelo recorrente, a justificativa reside no estímulo ao aumento da arrecadação tributária. Nesse sentido, conforme exposto no apelo extremo,



    “somente as atribuições dessa Secretaria e o trabalho dos servidores nela atuantes podem ter impacto direto sobre o resultado da arrecadação, de modo que não haveria lógica em incentivar, por meio do pagamento do prêmio, outros servidores de fora da Secretaria, hipótese que, esta sim, configuraria pagamento de vantagem pecuniária sem causa.” (e-doc. 16, fls. 21 e 22).



    Assim, as normas municipais estão em harmonia com o disposto na Constituição Federal, em que há previsão expressa do regime de remuneração por performance em relação às carreiras da Administração Tributária (art. 39, § 7º, CRFB/88), na mesma linha das demais legislações anteriormente vergastadas no âmbito desta Suprema Corte, o que não conduz, a contrario sensu, à conclusão segundo a qual não seria constitucional a instituição de tais prêmios a demais carreiras, porquanto plenamente possível, desde que conforme as balizas jurisprudenciais já traçadas na presente decisão, o que deve ser analisado caso a caso.



    Não há que se falar, portanto, de inconstitucionalidade das normas impugnadas, razão pela qual a reforma do acórdão recorrido se impõe.



    Ante o exposto, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar, por conseguinte, o acórdão recorrido, assentando a constitucionalidade da Lei Complementar n° 363 do Município de Campinas, de 12 de setembro de 2022; e do Decreto n° 22.480 do Município de Campinas, de 3 de novembro de 2022.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente